Tribunal: TJMT
Processo: 1030609-47.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1030609-47.2017.8.11.0041
APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL MALIBU PARK
APELADO: CLAUDIO HENRIQUE MALUF VILELA, MARIA DAS GRACAS CARDOSO DA CUNHA VIEIRA DE SOUZA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS EMBARGANTES – VENDA DO IMÓVEL – IMISSÃO NA POSSE DO COMPRADOR – PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIAS – EXECUÇÃO PROPOSTA NOS JUIZADOS ESPECIAIS – ADQUIRENTE NO POLO PASSIVO – OFERECIMENTO DE ACORDO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO APELANTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA EVIDENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MAJORAÇÃO DA MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o apelante impugnou os fundamentos do decisum, não cabe alegar violação ao princípio da dialeticidade.
“O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação.” (REsp 1.345.331–RS)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030609-47.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL MALIBU PARK - CNPJ: 03.055.378/0001-80 (APELANTE), LORENZA DA SILVA MARTINS - CPF: 616.114.501-44 (ADVOGADO), CLAUDIO HENRIQUE MALUF VILELA - CPF: 434.297.856-34 (APELADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS CARDOSO DA CUNHA VIEIRA DE SOUZA - CPF: 592.224.766-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1030609-47.2017.8.11.0041

APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL MALIBU PARK

APELADO: CLAUDIO HENRIQUE MALUF VILELA, MARIA DAS GRACAS CARDOSO DA CUNHA VIEIRA DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS EMBARGANTES – VENDA DO IMÓVEL – IMISSÃO NA POSSE DO COMPRADOR – PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIAS – EXECUÇÃO PROPOSTA NOS JUIZADOS ESPECIAIS – ADQUIRENTE NO POLO PASSIVO – OFERECIMENTO DE ACORDO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO APELANTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA EVIDENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MAJORAÇÃO DA MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o apelante impugnou os fundamentos do
decisum,
não cabe alegar violação ao princípio da dialeticidade.

“O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação.”
(REsp
1.345.331–RS)

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL N. 1030609-47.2017.8.11.0041

APELANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MALIBU PARK

APELADOS: CLAUDIO HENRIQUE MALUF VILELA E MARIA DAS

GRAÇAS CARDOSO DA CUNHA VIEIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

Apelação Cível em Embargos à Execução
julgados procedentes para reconhecer a ilegitimidade passiva dos embargantes
, a litigância de má-fé do embargado, (art. 80, II, do CPC) e condená-lo à indenização de 2% do valor corrigido da causa, bem como às custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre a importância atribuída à demanda.

O apelante aduz que não tinha ciência inequívoca de que o imóvel em questão havia sido vendido a terceiro, tanto é que acreditava que este apenas residia no local, não obstante ter participado de reuniões e pago a taxa de condomínio.

Impugna a condenação por litigância de má-fé e pleiteia a redução da condenação na verba honorária para 10% do montante dado à lide.

Em contrarrazões, os apelados suscitam preliminar de não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo não provimento. Postula a majoração da multa por litigância de má-fé de 2% para 10% sobre o valor atualizado da causa.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1030609-47.2017.8.11.0041

APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL MALIBU PARK

APELADO: CLAUDIO HENRIQUE MALUF VILELA, MARIA DAS GRACAS CARDOSO DA CUNHA VIEIRA DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1030609-47.2017.8.11.0041

APELANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MALIBU PARK

APELADOS: CLAUDIO HENRIQUE MALUF VILELA E MARIA DAS

GRAÇAS CARDOSO DA CUNHA VIEIRA DE SOUZA

VOTO

PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Nas razões recursais, o apelante relatou os fatos ocorridos e, ainda que de forma precária, impugnou os fundamentos do
decisum.
Dessa maneira, atendeu ao disposto no art.
1.010
do
CPC
e ao princípio da dialeticidade.

Assim, foram preenchidos os pressupostos de admissibilidade do Recurso.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Os apelados ajuizaram os Embargos à Execução arguindo a ilegitimidade passiva de ambos visto que o apartamento cujas despesas condominiais eram objeto da Ação de Execução foi vendido a Jorge Sophia Neto em 20/06/2008, o qual, por sua vez, não o transferiu para seu nome nem cumpriu com suas obrigações, e, segundo alegam, o apelante tinha conhecimento dessa situação.

Conforme pacificado pelo STJ em Recurso Repetitivo, as taxas condominiais são de responsabilidade do possuidor direto do imóvel, sendo irrelevante o embargante constar como proprietário do bem em questão. Confira-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CONDOMÍNIO. DESPESAS COMUNS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROMITENTE VENDEDOR OU PROMISSÁRIO COMPRADOR. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. IMISSÃO NA POSSE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes teses:

a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação.

b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto.

c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por
despesas condominiais
relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador.

2. No caso concreto, recurso especial não provido.
REsp 1.345.331 - RS (2012/0199276-4) RELATOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 08/04/2015)

Não procede a justificativa do apelante de que não foi informado da transação.

Como ele mesmo afirma, o terceiro adquirente passou a residir no local desde 2008, portanto há 12 anos, tendo participado de reuniões, assembleias, e efetuado pagamentos das despesas de condomínio.

Além disso, conforme assinalado na sentença, ele manejou outra Execução para cobrança desses valores, distribuída no Primeiro Juizado Cível de Cuiabá, autos n. 8019942-66.2018.811.0001, e na audiência de conciliação, o comprador Jorge Sophia Neto formulou proposta de acordo para quitação integral da dívida, tendo o apelante se comprometido a agendar reunião com os condôminos para discutir a possibilidade de composição nos termos apresentados.

Logo, é flagrante a ilegitimidade dos apelados para figurarem no polo passivo da Execução.

Por consequência, é evidente a má-fé do apelante, o que impõe o aumento
da multa arbitrada de 2% para 5% sobre o valor da causa.

Isso posto,
nego provimento ao Recurso.

Deixo de majorar a verba honorária nesta fase porque já estabelecida no máximo legal (20%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020